Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-69.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Ato infracional. Redutor legal específico. A prática de ato infracional em situação de inimputabilidade etária não tem o condão de influir na pena praticada por crime subsequente e, portanto, não é apta para fundar a negativa de assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.